Tribunal: STF
Processo: Rcl 59426
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos do Recurso Inominado Cível nº 1002122-84.2022.8.26.0361, por violação ao decidido nos Temas nº 377 e 384 da repercussão geral.



    Cuida-se, na origem, de ação proposta por Delegado de Polícia visando afastar a aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT.



    A demanda foi julgada procedente em primeiro grau, decisão mantida pelo Colégio Recursal. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido sob o fundamento de que a decisão estaria de acordo com o Tema 377. Após ajuizamento do agravo interno, a decisão foi mantida.



    Alega que a negativa de seguimento do recurso extraordinário impediu que este Supremo Tribunal Federal analise a questão principal posta nos autos, qual seja, a contrariedade ao disposto no art. 37, XI da Carta da República.



    Requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja cassada para que seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário.



    Em despacho de 02.05.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 7).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 10). 



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 17, p. 1):



    RECLAMAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). EXCLUSÃO DO REGIME DE TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E VIOLAÇÃO REFLEXA. NÃO ATENDE AOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme consta do andamento processual.



    No julgamento do RE 621975, leading case do Tema 377, o Plenário desta Corte concluiu:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” (Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 6-9-2017.)



    A mesma tese foi fixada quando do julgamento do Tema 384, no RE 602043 (Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 6-9-2017).



    Como se observa, os precedentes fixam que o teto remuneratório constitucional deve ser observado em função de cada vínculo formalizado, permitida a aferição do limite máximo em razão de cada cargo constitucionalmente acumulável. 



    O acórdão reclamado consignou que o autor exerceu funções de mais de um cargo de Delegado de Polícia, assim, deve ser remunerado por cada função exercida, sem limitação do teto constitucional pelo acúmulo de funções. Confira-se a ementa (eDoc 3, p. 9):



    “Agravo interno. Teto remuneratório para acúmulo de função de Delegado de Polícia que aufere Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT). Acúmulo de funções que não se submete ao teto remuneratório constitucional. Julgamento da Tese nº 377 pelo C. STF que expressamente prevê a hipótese de acúmulo de funções. Recurso que se nega provimento.”



    Obstado o trânsito do extraordinário, prevaleceu a decisão do Colégio Recursal da Comarca de Mogi das Cruzes, que assentou o afastamento da aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT. Por oportuno, transcrevo trecho do referido julgado (eDoc 2, p. 64-65):



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384) Havendo válido exercício de dois cargos, a GAT não se submete ao teto, sob pena de um dos trabalhos restar sem remuneração, gerando enriquecimento ilícito ao Estado.”



    Feito o cotejo entre os paradigmas invocados e o conteúdo da decisão reclamada, permite-se chegar à conclusão de que houve erro grosseiro na aplicação do precedente. 



    Como visto, o limite remuneratório é incidente com relação a cada vínculo formalizado entre servidor e Administração Pública, na forma do art. 37, XI, da Constituição Federal, como evidenciam as teses firmadas nos Temas 377 e 384 da RG.



    No entanto, ao contrário do consignado pelo Colégio Recursal da Comarca de Mogi das Cruzes, no caso em debate não há cumulação de cargos distintos. Há um único vínculo do beneficiário, delegado de polícia, com o Estado de São Paulo. Na realidade, a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT constitui uma compensação em razão do acúmulo de outra titularidade e do acréscimo de serviço. E só será paga por dia de efetiva cumulação.



    Conquanto a jurisprudência desta Corte afirme, como regra, inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado, o exame mais detido da matéria reclamada faz observar situação de esquiva manifesta ao teto remuneratório, sempre prestigiado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Como evidenciam os autos, a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT é pagamento efetuado em virtude de serviços prestados por membros da carreira dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo que acumulam o exercício funcional em mais de uma delegacia. A natureza da verba, portanto, não poderia ser outra senão remuneratória, em virtude da prestação de serviços extraordinários por cumulação nas hipóteses de férias, licenças e ausências de outros delegados.



    Trata-se, a toda evidência, de verba manifestamente remuneratória, cujo pagamento pressupõe a observância do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, que ora reproduzo:



    “Art. 37, [...], XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1002122-84.2022.8.26.0361 com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente